Tribunal: STF
Processo: RE 1463510
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário para assentar que a imunidade tributária de que trata o art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal “aplica-se quanto às receitas decorrentes de exportações diretas, nas quais a Cooperativa impetrante exporta diretamente o produto que é faturado pelo próprio produtor ao importador, de modo a afastar a tributação questionada nos autos”.



    A parte embargante sustenta a existência de contradição no julgado embargado.



    Aponta, em suas razões, que o dispositivo da decisão embargada mostra-se contraditório, vez que ao mesmo tempo que, expressamente, esclarece que a imunidade abarcaria a operação de exportação realizada pela cooperativa de forma direta, consigna que a benesse seria para produtos faturados pelo próprio produtor ao importador. 



    Narra que “o faturamento, a nota fiscal de venda são feitos pela cooperativa, em nome do produtor rural, por ser seu longa manus”.



    Alerta que a sua pretensão consiste, justamente, no reconhecimento da imunidade de contribuição previdenciária rural e RAT quando o produtor rural entrega sua produção à cooperativa e essa fatura os produtos ao mercado externo.



    É o relatório.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    A decisão embargada deu integral provimento ao recurso extraordinário para, ao fim, acolher pedido expresso contido na inicial.



    Consta no Título V da exordial “Dos pedidos e Requerimentos” (e-Doc. 2, fl. 24):



    “TÍTULO V 



    DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS 



    CAPÍTULO I 



    MATERIALMENTE 



    1. Violação ao art. 149, § 2°, I da CF – A Impetrante requer à este Meritíssimo Juízo Federal que declare que a cobrança de Contribuição Previdenciária Rural sobre as receitas decorrentes de exportações diretas, na qual a Cooperativa impetrante exporta diretamente o produto que é faturado pelo próprio produtor ao importador, viola a Constituição Federal de 1988 em seu art. 149, § 2°, inciso I, a qual prevê a imunidade da referida contribuição em exportações; 



    2. Julgamento de procedência do presente writ e concessão da segurança ora requerida. – A Impetrante requer que seja o presente mandado de segurança julgado totalmente procedente, garantindo a segurança ora requerida.”



    Como se vê, a parte dispositiva da decisão embargada está em harmonia com o pedido realizado na inicial.



    Insta destacar, de mais a mais, que a decisão ora embargada foi clara no sentido de que, ao cabo, está afastada a tributação questionada nos autos. Ficou, assim, inequivocamente afastada a tributação referida pelo Tribunal de origem.



    Nesses termos, não se vislumbra qualquer vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 



    2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 



    3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados” (ADI nº 4.883/MS-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente